Tribunal: TJSP
Processo: 0003724-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0003724-17.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 45173 - A
1
Registro: 2020.0000082631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003724-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE BARBOSA VENEZIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Com recomendação.
Comunique-se o impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de
que tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não puder
pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003724-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45173
HABEAS CORPUS No 0003724-17.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: ALEXANDRE BARBOZA VENEZIANI
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora no
processamento do agravo em execução. Remédio heroico que não
é o instrumento adequado para acelerar o trâmite de processos
perante o Juízo das Execuções. Writ indeferido liminarmente.
Com recomendação.
ALEXANDRE BARBOSA VENEZIANI, de próprio punho, impetra o
presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de si mesmo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que conforme narra
inicial indeferiu seus pedidos de comutação de penas, formulados com
base nos Decretos no 8.815/15 e 9.246/17.
Sustenta, ao que parece, que há injustificável excesso de prazo para
processamento do recurso de agravo em execução, interposto contra a r.
decisão a quo.
Pleiteia, assim, seja determinado ao Juízo das Execuções o imediato
processamento do recurso.
A análise das questões trazidas com a presente impetração dispensa
a requisição de informações, bem como a remessa dos autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça.
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003724-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O writ deve ser indeferido liminarmente.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que entendem
de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é sucedâneo de
recurso, muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os
males processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante de
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Portanto, não se presta o remédio heroico para acelerar o trâmite de
processos perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o
remédio heroico instrumento adequado para apressar a tramitação de
processos ou a prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM
25/142; 36/99; 38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar coação
ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência
em julgamento de competência de instâncias inferiores.” (STJ, HC
no 3.555, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Observo, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, por
não vislumbrar, ao menos num primeiro momento, manifesta ilegalidade
nos fatos narrados, sobretudo porque ausentes quaisquer elementos que
evidenciassem eventual desídia do MM. Juízo a quo.
Destarte, há que se aguardar o trâmite regular do recurso interposto
pelo paciente em primeira instância.
Recomenda-se, contudo, que se oficie ao r. Juízo apontado como
coator para que viabilize, com a urgência possível, o processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003724-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravo e a sua remessa a este Eg. Tribunal de Justiça.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. Com recomendação. Comunique-se o
impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de que
tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não
puder pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha.

SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica